Tribunal: TJSP
Processo: 1122914-21.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões e contradições no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões e contradições no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1122914-21.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
FABRÍCIO
SILVA
FARSURA,
são
embargados
JULIANA
HENRIQUE VAZ PERECIN e BRUNO MADUREIRA PARÁ PERECIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122914-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 22295 GIO
2
Voto no 22295
Embargos de Declaração no 1122914-21.2015.8.26.0100/50000
Embargante: FABRÍCIO SILVA FARSURA
Embargados: JULIANA HENRIQUE VAZ PERECIN E BRUNO MADUREIRA
PARÁ PERECIN
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de
omissões e contradições no V. Acórdão Decisão clara e
bem
fundamentada

Pretensão
do
embargante
à
rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a
modificação do julgado Descabimento Desnecessidade
do prequestionamento para interposição de recursos
extraordinário e especial Impossibilidade de acolhimento
do recurso EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 500/515), que deu parcial provimento aos recursos de apelação de ambas as
partes.
Sustenta o embargante que efetuou o pagamento do sinal, sendo
que no ato do pagamento lhe foi entregue a posse do imóvel. Afirma que está na
posse do bem desde 15/05/2013, sem qualquer importunação ou constituição de
mora. Que jamais foi notificado quanto ao não pagamento do sinal do contrato, ou
mesmo de que existia alguma pendência quanto ao contrato firmado, ou seja, jamais
foi posto em mora. Aduz que esta E. Corte declinou que o sinal não foi pago,
portanto a ação deve ser extinta, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC.
Alega, ainda, que houveram depósitos realizados em favor do embargado antes do
período referente a sua entrada no contrato social, no valor de R$ 60.892,00. Que não
se pode admitir que esses valores, tratam-se de “pró-labores”, porque o Embargante
não tinha qualquer ligação para com empresa. Quanto à rescisão contratual, afirma
que é credor, por parte do Embargante, assim a contradição é cristalina, não havendo
em se falar em descumprimento de contrato, nos moldes do artigo 368 do CC. Que
não há qualquer fundamento legal ou lógico que evidencia que uma parte credora
possa ser constituída em descumprimento de pagamento, quando tem valor a seu
favor. Por fim, no que tange aos danos morais, alega que, uma vez reconhecido
crédito em favor do Embargante para com o Embargado, não há como se justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122914-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 22295 GIO
3
negativação ocorrida, sendo que tal ato se deu por culpa exclusiva do Embargante,
que por negligência não realizou o pagamento do boleto na época oportuna. Pretende
a análise das questões também como forma de prequestionamento.
É o relatório.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Embora o embargante sustente a existência de omissão e
contradição no v. acórdão, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade,
rediscutir a matéria já apreciada e devidamente fundamentada.
Sabe-se que a função precípua dos embargos de declaração é sanar
eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão impugnada.
Inexistentes quaisquer dessas hipóteses, não se justifica a oposição de tal recurso.
Em verdade, a alteração do resultado do julgamento, real objetivo
do embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que ausente qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, conforme entendimento adotado pela jurisprudência, o
julgador não é obrigado a se manifestar de forma explícita e individualizada sobre
cada um dos dispositivos legais considerados como violados pelas partes quando já
encontrou motivo suficiente ao desfecho que vem proclamar. Nesse sentido: EDecl.
no MS 21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016;
EDecl. no 2097377-44.2017.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Melo Colombi, julgado em 11/08/2017; RJTJESP 115/207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122914-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 22295 GIO
4
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu em
nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão pelo prequestionamento igualmente não vinga. Não há
que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recursos a
instâncias superiores, até mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema, 282 e 356, não
impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada interpretação, assim como
não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Portanto, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e
ante o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator